Tribunal: TJMT
Processo: 0004433-33.2016.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004433-33.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 011.243.251-40 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0004433-33.2016.8.11.0025 – Juara

Apelante
: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema - AJES

Apelado
: Josemar Soares de Oliveira

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CÔMPUTO DE FRÊQUENCIA MÍMINA - ABONO DE FALTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

No caso, ocorrendo a matricula extemporânea pelo aluno e aceita pela Instituição de Ensino, as faltas devem ser abonadas, não podendo ser medida impeditiva para a colação de grau e recebimento de certificado do curso de graduação, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0004433-33.2016.8.11.0025 – Juara

Apelante
: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema - AJES

Apelado
: Josemar Soares de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema - AJES em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação declaratória de conclusão de curso superior c/c indenização por dano moral movida por Josemar Soares de Oliveira, julgou procedentes os pedidos,
para determinar que a ré abone as faltas do autor referente à disciplina Politicas Publicas e Gestão na Educação Básica no período compreendido entre 28 de janeiro de 2013, e consequentemente, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao necessário à colação de grau do requerente com a expedição do certificado de conclusão de curso e expedição de diploma no curso de Licenciatura em Geografia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral
, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorarios de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante alega a preliminar de que a petição inicial é inepta, sob o argumento de que o dano moral não foi mensurado pelo autor. No mérito, afirma que o apelado não apresentou as atividades complementares, sendo requisito básico para a conclusão do curso.

Salienta que as horas-aulas anteriores à matricula são contam como faltas, nem como presença, vez que não há registro acadêmico, mas que essas horas são descontadas do total ofertado na disciplina. Aduz que mesmo que se computem como presença o período estipulado, o acadêmico não cumpriu os 75% (setenta e cinco por cento) de frequência exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

- LDB (Lei 9.394/96).

Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantuam
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 122380543), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0004433-33.2016.8.11.0025 – Juara

Apelante
: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema - AJES

Apelado
: Josemar Soares de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que Josemar Soares de Oliveira moveu ação declaratória de conclusão de curso superior c/c obrigação de fazer em face da Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema – AJES, visando a participação na colação de grau e a emissão do certificado de conclusão de curso e diploma do curso de licenciatura em Geografia.

Narrou que no ano de 2013 se matriculou em curso e que as aulas tiveram início no dia 28 de janeiro, contudo, matriculou-se no dia 25 de fevereiro,

Asseverou que no período entre o início das aulas e a realização da sua matrícula, foram ministradas aulas da disciplina de Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica, com carga horária total de 60 horas/aula, dentre as quais o demandante recebeu 10 faltas que culminaram em sua reprovação na referida disciplina.

Justificou que as faltas correspondem ao período em que ainda não estava matriculado, sendo ilícita a conduta da ré ao deixar de abonar as faltas. Alega que buscou a instituição de ensino a fim de solucionar a situação posta que o impediu de colar grau, mas a ré não se posicionou.

Diante da declinação da competência da Justiça Federal para o Juízo da Comarca de Juína (id. 122380532), o pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 122380533)
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmetne procedente os pedidos, para determinar que a ré abone as faltas do autor referente à disciplina Politicas Publicas e Gestão na Educação Básica no período compreendido entre 28 de janeiro de 2013, e consequentemente, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao necessário à colação de grau do requerente com a expedição do certificado de conclusão de curso e expedição de diploma no curso de Licenciatura em Geografia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas e despesas processuais e honorarios de sucumbência fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 122380535).

Contra essa decisão, a Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema – AJES, apresentou o recurso de apelação.

A apelante alega a inépcia da inicial, sob o argumento que o apelado deixou de atribuir o valor certo ao pedido de indenização por dano moral.

Sem razão. A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao dano moral.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp no 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

O que de fato se verifica é que, de forma transversa, a apelante pretende a discussão acerca do valor atribuído à causa, uma vez que deixou de impugnar, em preliminar de contestação, tendo ocorrido a preclusão, nos exatos termos do art. 293 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ausência de frequência mínima exigida no curso superior de 75% das aulas, conforme a Lie de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, é certo que a matrícula do apelado foi realizada de forma extemporânea, vez que a Portaria Interna no. 02.2013 da Instituição de Ensino estabeleceu como data para o ingresso no curso o dia 15.02.2013, contudo, consta que a matrícula foi efetuada em 28.02.2013.

Assim, conforme mencionado, a apelante aceitou a realização da matrÍcula do aluno fora do prazo, sendo indevida a negativa de abono das faltas entre o período de início do curso e a matrícula do aluno, configurando falha no serviço da instituição de ensino.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa Juíza ao proferir a r. sentença que:

“Do folhear dos autos, denota-se que tal fato é incontroverso, ou seja, ambas as partes reconhecem que a matrícula foi realizada após o início do período letivo. Portanto, a questão posta cinge-se quanto à possibilidade do abono das faltas do demandante no período em que ainda não se encontrava matriculado (28/01/2013 a 25/02/2013), a fim de que ele possa colar grau e ter expedido seu certificado de conclusão de curso, o qual não foi entregue pela requerida por considerar que a frequência do requerente foi inferior à necessária à aprovação na disciplina de Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica.

Pois bem. A própria instituição de ensino, em sua contestação, afirmou que editou portaria regulamentando a data limite para as matrículas - Portaria Interna n. 02-2013, colacionada ao feito à fl. 74. Contudo, em que pese tenha editado referida portaria que dispunha acerca da data limite para as matrículas de ingressantes em curso superior (dia 15 de fevereiro de 2013), verifica-se que ela não se opôs à efetivação da matrícula extemporânea do demandante, eis que esse foi aluno na instituição até se deparar com a impossibilidade de colar grau.

É evidente, portanto, que o demandante não pode ser prejudicado e penalizado pelas faltas no período em que sequer estava matriculado, até porque a possibilidade da matrícula extemporânea traduz a concordância da instituição de ensino superior com o ingresso do autor no curso ofertado.

Com relação às alegações da requerida quanto ao número de faltas do autor, apesar de o extrato de notas e frequência demonstrar as demais faltas após a matrícula e até o final do primeiro semestre, estas, por si só, não excederiam o número máximo para impedir a aprovação, não assistindo razão a tais argumentos levantados pela requerida.

Assim, ante o exposto entendo que o demandante faz jus ao abono das faltas relativas ao período anterior à matrícula”
(id. 122380535 - negritei)

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que o apelado
foi impedido de participar da cerimônia de colação de grau e da emissão do certificado de conclusão de curso e diploma do curso de licenciatura em Geografia forma indevida pela apelante, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pelo apelado.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor/recorrido, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022